Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Vistos etc. Registro meu impedimento em face da figuração, como parte, da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP na qual parente meu participa de Conselho. Tal circunstância passou desapercebida quando proferi o despacho inicial. Assim, anote-se meu impedimento e redistribua-se, fazendo-se a devida compensação. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator